Tribunal: CARF
Processo: 10880.686013/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.686013/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
10 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40987.35092.060707.1.3.04-1062, em 06.07.2007, fls. 02-04,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2484, determinada sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686013/2009-02
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

dezembro do ano-calendário de 2005 no valor de R$14.758,11 contido no DARF de
R$32.301,93 recolhido em 31.01.2006, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-08:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 14.758,11
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
10-11.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Primeiramente, temos que informar que a empresa não reconhece o Pedido de
compensação 40987.35092.060707.1.3.04-1062 efetuado em 06 de julho de 2007
como forma de pagamento da estimativa do período de apuração de 31/12/2005,
portanto, solicitamos o imediato indeferimento do mesmo, reconhecendo, portanto a
não homologação expressa no despacho decisório supramencionado.
Com relação à informação, constante no aludido despacho decisório, de um
saldo devedor, isto é ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE, conforme argumentos
abaixo:
1) Na Declaração de Pessoa Jurídica — DIPJ, ano calendário 2005, período:
01/01/2005 a 31/12/2005, enviada em 30/06/2006, pagina 1 —ficha 17 (CSSL), a
estimativa a ser recolhida é de R$ 17.543,82 (doc. 3);
2) A referida estimativa foi paga a vista (doc. 4);
3) Em 20 de abril de 2009, na ação fiscal de Revisão de Declaração dos anos
calendários de 2004 e 2005, no que se refere ao IRPJ e CSLL (doc. 5), efetuada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do fiscal [...], foi solicitada a
retificação da DCTF para comprovação do recolhimento tributário (doc. 5);
4) A referida fiscalização foi encerrada em 17 de junho de 2009 (doc. 6),
reconhecendo que a estimativa de dezembro de 2005 foi devidamente recolhida,
contudo nesta ação fiscal houve um auto de infração especifico para a estimativa dos
outros meses.
5) Conclusão: não existe débito conforme consta no despacho decisório.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

Diante do exposto, pedimos para que não ocorra à inscrição em Divida Ativa da
União para cobrança executiva, bem como desconsidere o lançamento do saldo
devedor constante no despacho decisório.
Está registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPO/SP no 16-33.270, de
18.08.2011, e-fls. 45-55:
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO,
COMPENSAÇÃO.
A partir de 29/10/2004, na hipótese de ter sido efetuado pagamento indevido ou
maior que o devido de IRPJ calculado por estimativa, este valor somente poderia ter
sido utilizado na dedução do IRPJ apurado ao final daquele período de apuração, ou
para compor o saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 10.10.2011, e-fl. 146, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.11.2011, e-fls. 57-60 e 152, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Equívoco do v. Acórdão - Mero Erro Material de Preenchimento de Código na
Guia de Arrecadação - Inexistência cie Débito por Parte da Recorrente
2. Entretanto, e com a devida vênia de seus ilustres subscritores, o v. Acórdão
merece integral reforma, eis que se equivocou em premissa básica no que concerne à
questão fática que motivou o lançamento fiscal, como se passa a demonstrar.
Com efeito, essa errônea premissa básica contida no v. Acórdão deve-se ao fato
de que este partiu do pressuposto de que o pagamento em questão foi efetuado a título
de estimativa, quando, na verdade, o pagamento foi efetuado como pagamento final e
efetivo do imposto (a CLSS realmente devida ao final do exercício). Quer a
Recorrente esclarecer que esse equívoco decorreu de preenchimento errôneo, por parte
da Recorrente, do código da receita, eis que recolheu o imposto devido no Código
2484 (estimativa), quando o Código correto é o 6773.
3. Ora, eminentes Julgadores, a Recorrente pode provar o acima alegado
mediante a juntada dos documentos ora acostados a este recurso. De fato, na anexa
cópia do "Recibo de Entrega Declaração de Informações Econômico Fiscal da Pessoa
Jurídica - "DIPJ.2006", da Recorrente, do período de 01/01/2005 a 21.12.2005 na
“Ficha17” (página 16), na linha "52", (doc. 6), consta:
"52. (-) CSLL Mensal Paga por Estimativa (*) R$ 21.740,25"
A seguir, na linha "54", consta:
"54 (-) CSLL A PAGAR R$ 17.543,82"
(*) obs. É importante fixar-se que essa estimativa refere-se a imposto retido na
fonte a título de CSLL, como se vê na ficha "16" da DIPJ de 2005/2006 (doc. 6),
donde se conclui que a guia de recolhimento de R$ 32.301,00, não foi considerada
como estimativa pela empresa (mero erro de código no preenchimento, como se
afirmou acima).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

4. Provado está, pois, que a recorrente considerou como declaração final, ou
seja, a CSLL final e realmente devida R$ 17.543,82 (e não como estimativa, eis que a
estimativa já estava recolhida, conforme se vê na linha "52" acima referida).
Então, eminentes Julgadores, o que ocorreu? Ocorreu, simplesmente, mero erro
da Recorrente na indicação do Código de recolhimento, eis que, como já frisado
acima, deveria ter recolhido no Código 6773 e não no Código 2484.
Desse erro decorreu a não homologação da PER/DCOMP, acima citada.
5. Para demonstração do ora alegado, veja-se o demonstrativo abaixo:
CSL – demonstração do crédito
Dez - 2005

DIPJ

17.543,82
DCTF Retificada

17.543,82
Pgto 31-01-2006
(doc. 7)
32.301,93
Pagamento a maior
14.758,11

CSL – do pagamento dez-2006

DIPJ

73.028,15
DCTF Retificada

73.028,15
Pagamento

DARF
42.071,84

Compensações Homologadas
14.111,30

Compensações não homologadas
16.844,91
73.028,15

6. Quer a Recorrente informar que já pediu a retificação do Código da - referida
guia de arrecadação (vide REDARF - requerimento de retificação de DARF - doc. 8)
já que não pode fazê-lo via internet, por já se terem passados mais de 5 anos (doc. 9).
Ora, uma vez autorizada a retificação do código da guia de arrecadação para
6773, conforme procedimento administrativo em andamento, restará provado que o
débito de R$ 17.543,82 foi quitado com a referida guia de arrecadação de R$
32.301,00, fatio esse, portanto que gera um crédito a favor da Recorrente no valor de
R$ 14.758,11, conforme o solicitado na PER/COMP acima referida, para a devida
compensação com o débito declarado na DIPJ de dez/2006 (objeto da não
homologação).
No que concerne ao pedido conclui que:
7. Em conclusão: está demonstrado que não existe débito por parte da
Recorrente referente à CSLL acima discutida, e que o apontamento partiu de mero
erro de preenchimento de código de arrecadação, como acima se provou.
8 Isto Posto, é a presente para requerer dignem-se os egrégios Julgadores de
darem provimento ao presente recurso, pelas razões acima expostas, anulando-se o
lançamento fiscal e extinguindo-se o crédito tributário, na forma do art. 156, IX, do
Código Tributário Nacional, por ser medida da mais cristalina Justiça.
É o Relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o direito
creditório deve ser reconhecido devido ao erro de fato demonstrado, pois “ deveria ter recolhido
no Código 6773 e não no Código 2484”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados a despeito
do fato de na decisão de primeira instância consignar expressamente que configura-se
“imprescindível, no caso de pagamento indevido, que seja comprovada a regular apuração do
débito devido no período, bem como sua quitação”.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que a retificação do DARF é procedimento de competência da unidade
da RFB a requerimento da Recorrente ou de ofício a ser efetivado na forma, no tempo e no lugar
corretos, conforme determina a Instrução Normativa no 672, de 30 de agosto de 2006, que revoga
formalmente a partir de 2 de outubro de 2006, sem interrupção de sua força normativa, a
Instrução Normativa SRF no 403, de 11 de março de 2004.
A alegação da Recorrente de que deveria ter recolhido no Código 6773 e não no
Código 2484”, entretanto, não é suficiente para suprir os elementos de prova necessários a
conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.686013/2009-02

a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Logo, no
presente processo não há evidências suficientes a infirmar a exatidão do ato administrativo
Nesse sentido, a indicação de dados na peça de defesa, por si só, não é elemento
probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no
Per/DComp. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital